Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO. EQUÍVOCO EM RAZÃO DE DOCUMENTO ORIUNDO DE PROCESSO DIVERSO E EXCESSO DE DEMANDAS. RECURSO IMPRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 494 do Código de Processo Civil assim dispõe: Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;II - por meio de embargos de declaração.Desse modo, como a sentença que levou ao pedido de desistência fora proferida em outros autos, merece reforma a decisão que extinguiu o agravo de instrumento.
2. Tendo em vista que a parte não ajuizou ação própria para a rescisão da sentença, incabível a sua modificação por meio do agravo interno.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.